Tribunal: TJMT
Processo: 1048388-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048388-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), SUELEM LIMA DA PIEDADE - CPF: 038.039.392-16 (PACIENTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (IMPETRANTE), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (IMPETRANTE), ROMER ALEJANDRO MATA ROJAS - CPF: 709.276.482-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DOZANE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA E DETALHADA. CONFIRMAÇÃO VISUAL E ÊXITO IMEDIATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CONSENTIMENTO EXPRESSO E CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL EM MULHER POR POLICIAIS MASCULINOS. EXCEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE AGENTE FEMININA E RISCO DE RETARDAMENTO DA DILIGÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A DROGA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São quatro as questões em discussão, que consistem em: (i) saber se subsiste o interesse de agir quanto ao pedido de liberdade, diante da revogação da prisão preventiva pelo d. juízo singular; (ii) verificar se a tese de quebra da cadeia de custódia pode ser analisada diretamente por este eg. Tribunal de Justiça sem prévia manifestação da instância de origem; (iii) examinar a legalidade da abordagem policial iniciada por denúncia anônima e da busca pessoal realizada por agentes masculinos; (iv) analisar a validade do ingresso em domicílio; (v) avaliar se houve usurpação de competência da Polícia Judiciária Civil pela Polícia Militar; e (vi) aferir a existência de justa causa para a ação penal frente à tese negativa de autoria.

III. Razões de decidir

3. Verificada a revogação da prisão preventiva da paciente pelo d. juízo
a quo
no curso da instrução processual, ocorre a perda superveniente do objeto quanto ao pleito liberatório, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

4. A tese de quebra da cadeia de custódia da prova, não apreciada previamente pela autoridade inquinada de coatora e que demanda incursão aprofundada em elementos periciais, não admite conhecimento direto por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e inadequação da via eleita.

5. A abordagem policial fundada em denúncia anônima que fornece elementos específicos e detalhados (características físicas e local exato), quando confirmada visualmente pelos agentes e validada pelo êxito imediato da busca pessoal, reveste-se de legalidade.

6. O ingresso em domicílio é legítimo quando amparado em consentimento expresso da moradora e precedido de situação de flagrante delito configurada em via pública, tratando-se, ademais, de crime de natureza permanente.

7. A busca pessoal em mulher por policiais militares do sexo masculino é admitida excepcionalmente quando a ausência de agente feminina e a urgência da situação de flagrante indicam risco de retardamento ou prejuízo à diligência (art. 249 do CPP), mormente se inexistente qualquer relato de abuso ou excesso.

8. A atuação da Polícia Militar em patrulhamento de rotina que resulta em prisão em flagrante constitui exercício regular de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, não configurando usurpação de competência investigativa.

9. Havendo indícios de autoria múltiplos e convergentes, a análise de mérito sobre o vínculo com os entorpecentes deve ser reservada à instrução criminal, dada a vedação à dilação probatória em sede de
writ
.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento: “O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, pelo que, inexistindo arrimo às teses defensivas, de rigor o prosseguimento do trâmite processual”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI, e art. 144, § 5o; CPP, arts. 41, 244, 249 e 659; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp n. 2.934.361/AP, Sexta Turma, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.031.082/SP, Quinta Turma, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1048388-60.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S):

Dra. ANA PAULA BACCHI MURAVSKI

Dra.
TAIAN MURIEL WENDLING

PACIENTE:

SUELEM LIMA DA PIEDADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
no interesse da Ação Penal n. 1006621-75.2025.8.11.0086, em que se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
23/10/2025
, pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo a ser o claustro
convertido em prisão preventiva
em
25/10/2025.
Posteriormente, em
16/12/2025
, a d. autoridade judiciária
indeferiu
o pedido de revogação da custódia cautelar formulado em sede de defesa prévia.

Nesse contexto, as d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ilegalidade da abordagem policial
, que teria se iniciado com base em
denúncia anônima não verificada
; mediante
violação de domicílio
; e com
irregularidade na busca pessoal
, porquanto realizada por policiais do sexo masculino; sem contar a
ausência de vínculo da paciente
com a maior parte da droga apreendida, que foi encontrada em área de uso comum; ao que se somariam a
quebra da cadeia de custódia
; e, por fim, a
ausência de fundamentação idônea
nas decisões de decreto e manutenção da prisão preventiva.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
restabelecida a liberdade da paciente
, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se o
trancamento da ação penal
e, subsidiariamente, a
confirmação
da liminar porventura deferida, com a revogação da prisão preventiva.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 339466893 e ss.).

Distribuído o feito durante o Recesso Forense, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, entendeu
não se tratar de matéria afeta ao regime de urgência
, porquanto a prisão cautelar da paciente já perdurava por dois meses, motivo pelo qual
deixou de analisar
o pedido de concessão liminar da ordem (ID 339472350).

Posteriormente, com a redistribuição dos autos na forma regimental, ressaiu
indeferido
o pedido liminar (ID 340006373), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 340978372.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial prejudicialidade
do pedido de
habeas corpus
, em vista da revogação da prisão preventiva da paciente na origem; e, na extensão remanescente, pela
denegação da ordem
, destacando, não obstante, o
risco de supressão de instância
quanto à alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia
(ID 344660870).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELA I. PGJ — PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, deve-se reconhecer que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça acerca da
parcial prejudicialidade do
writ
, exclusivamente quanto à
prisão preventiva da paciente
, uma vez que, conforme se extrai da consulta aos autos originários, em sede de audiência instrutória realizada em
04/02/2026
, o d. juízo singular
revogou
a prisão preventiva de
SUELEM LIMA DA PIEDADE
e do corréu
Romer Alejandro Mata Rojas
, substituindo-a por medidas cautelares diversas, tais como a proibição de ausentar-se da comarca e o comparecimento periódico em juízo.

Diante desse cenário, forçoso reconhecer que
o pleito liberatório restou esvaziado
, porquanto a cessação da coação que motivou a impetração neste ponto específico atrai a incidência do
art. 659 do Código de Processo Penal
, impondo-se o reconhecimento da
prejudicialidade do pedido de liberdade
, pela perda superveniente do interesse de agir.

Ante o exposto, julgo
parcialmente prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

SUELEM LIMA DA PIEDADE
, exclusivamente quanto à pretensão de ver
revogada a prisão preventiva
, ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto a prejudicial.

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por outro lado, assiste também razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça acerca do
risco de supressão de instância
relacionado à apreciação, diretamente por este eg. Tribunal de Justiça, da tese de que teria ocorrido
malfadada

quebra da cadeia de custódia das provas
, em violação aos
arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal
, ante a alegada ausência de lacre numerado e individualizado no acondicionamento inicial das substâncias apreendidas.

Isso porque, compulsando detidamente os autos, verifico que a referida tese, embora tenha sido suscitada em sede de defesa prévia,
não foi especificamente apreciada pela d. autoridade judiciária de primeiro grau
, que se limitou a consignar que as questões de nulidade constituiriam “
análise prematura do
meritum causae”, reservada à fase instrutória.

Com efeito, a análise da alegada quebra da cadeia de custódia demanda, necessariamente,
incursão aprofundada em matéria probatória
, com exame detalhado da documentação pericial, dos procedimentos de acondicionamento, transporte e armazenamento das substâncias, bem como cotejo entre os lacres mencionados nos laudos e aqueles efetivamente utilizados no momento da apreensão.

Tal análise, além de
incompatível
com a cognição sumária própria do
habeas corpus
, não pode ser realizada por este eg. Tribunal de Justiça
sem que a questão tenha sido previamente objeto de decisão do d. juízo de origem
, sob pena de
indevida

supressão de instância
, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De mais a mais, os laudos periciais juntados aos autos mencionam expressamente o recebimento de material em “
envelope plástico de segurança lacrado e identificado
” (Laudo n. 545.3.26.9937.2025.061922-A02: lacre n. 06178858; e Laudo n. 545.3.26.9937.2025.061939-A01: lacre n. 03250970), o que, em princípio, afasta a alegação de total ausência de acondicionamento adequado; sendo certo que a questão sobre a
suficiência
e
regularidade
desses procedimentos demanda
análise técnica aprofundada, incompatível com a via eleita
.

Ante o exposto, julgo
extinto sem exame do mérito
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de

SUELEM LIMA DA PIEDADE
, exclusivamente quanto à tese de
quebra da cadeia de custódia
, dada a inadequação da via eleita e o risco de supressão de instância.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
23/10/2025
,
SUELEM LIMA DA PIEDADE
,
Romer Alejandro Mata Rojas
e
Anderson Dozane de Souza
foram
presos em flagrante delito
à conta da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Na subsequente audiência de custódia, a prisão pré-cautelar foi homologada e
convertida em preventiva
(APFD n. 1006392-18.2025.8.11.0086).

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração na Ação Penal n. 1006676-26.2025.8.11.0086, em que
SUELEM

e
Anderson
foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e
Romer
, nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da denúncia que, no dia 23/10/2025, por volta das 18h05, na Rua dos Tuiuiús, n. 988, Kitnet do Pereira, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Nova Mutum/MT,
Romer
, consciente e voluntariamente,
vendeu para o adolescente

Kévin Matheus de Carvalho Augusto
, de 17 anos (nascido em 08/08/2008),
03 (três) porções de cocaína
, bem como
trazia consigo 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína
, para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos, a paciente
SUELEM
, consciente e voluntariamente,
trazia consigo 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína para fins de traficância
; além disso,
SUELEM
,
Anderson
e
Romer
, conscientes e voluntariamente, agindo em concurso entre si,
guardavam 27 (vinte e sete) porções de pasta base
e
01 (uma) porção de maconha para fins de narcotraficância
, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o
parquet
que, durante patrulhamento da equipe da Cavalaria da Polícia Militar no bairro Nossa Senhora Aparecida, nas proximidades da Área Verde, foi realizada a abordagem em um indivíduo que se identificou como usuário de pasta base de cocaína.

Ele informou que, no dia anterior, havia adquirido entorpecentes com dois suspeitos conhecidos como
Romer
(“Venezuelano”) e
SUELEM
(“Ruiva”), os quais, segundo seu relato, comercializavam drogas em uma quitinete próxima ao local.
Em continuidade às diligências, a equipe visualizou um grupo de pessoas em frente à referida quitinete, identificando, dentre eles, os acusados
Romer
e
SUELEM
.

Após a abordagem e busca pessoal, foram encontradas 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína com
Romer
, 04 (quatro) porções do mesmo entorpecente e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie com a acusada
SUELEM
, além de 03 (três) porções de cocaína com o adolescente
Kelvin
, as quais ele afirmou ter adquirido com o réu
Romer
.

Ainda, no perímetro da residência onde moravam os réus
Anderson
e
SUELEM
, foram localizadas mais 27 porções da mesma substância e uma porção de maconha, enterradas e embaladas em sacolas rosa e verde. Também foi apreendida a quantia de R$ 960,00 em espécie no interior do mesmo imóvel.

No local, foram apreendidos com os envolvidos o total de 35 (trinta e cinco) porções de pasta base de cocaína, pesando 12,666 gramas, e 01 (uma) porção de maconha, pesando 85,865 gramas, conforme Laudo Pericial n. 545.3.26.9937.2025.061922-A02, além de 03 (três) porções de cocaína, pesando 0,595 gramas, conforme Laudo Pericial n. 545.3.26.9937.2025.061939-A01.

Nesse contexto, insurgem-se as d. impetrantes requerendo a esta eg. Corte de Justiça o
trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Do trancamento da ação penal

O
habeas corpus
, conquanto seja o remédio constitucional por excelência para a tutela da liberdade de locomoção, possui
cognição sumária
e
não admite dilação probatória
, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Via de consequência, o
trancamento da ação penal
pela via do
habeas corpus
é
medida excepcionalíssima
, que somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca e manifesta, a ausência de justa causa, seja pela atipicidade da conduta, pela extinção da punibilidade, pela absoluta falta de indícios de autoria ou materialidade, ou pela evidente ilicitude das provas que constituem o único suporte da acusação.

No caso concreto, as impetrantes articulam múltiplas teses que, embora juridicamente relevantes, demandam, em sua maioria,
análise aprofundada do contexto probatório
,
incompatível
com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

Afinal, a tese de
impossibilidade de atribuição de autoria
quanto às drogas encontradas no quintal, exige
valoração do conjunto probatório
, o que ultrapassa a análise de plano admitida no
habeas corpus
; além disso, é certo que a tese de
violação de domicílio
envolve discussão sobre
a validade do consentimento dado pela paciente
, matéria que, por sua vez, demanda revolvimento do contexto fático e das circunstâncias da abordagem, não sendo possível conclusão categórica sem exame aprofundado.

Não obstante, respeitados os limites cognitivos do
habeas corpus
,
passo à análise meritória dessas questões
, ainda que com o fito exclusivo de constatar manifesta ilegalidade, que eventualmente esteja comprovada de antemão.

1.1.
Da aventada ilegalidade da abordagem policial

Em apertada síntese, as d. impetrantes sustentam que a abordagem policial que resultou na prisão cautelar da paciente seria
ilegal
, porquanto fundada exclusivamente em
denúncia anônima
, sem a realização de diligências prévias para verificação da veracidade da informação, em violação ao Tema 280 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO).

A tese, todavia,
não merece acolhida
.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a
denúncia anônima
, por si só,
não constitui justa causa para a violação de direitos fundamentais
, notadamente a inviolabilidade de domicílio e a intimidade, sendo necessária a realização de diligências prévias para corroboração da informação.

Igualmente, o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral)
, fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”.

Ocorre que, no caso concreto,
a situação fática se distingue substancialmente dos paradigmas jurisprudenciais invocados pela defesa
, impondo-se a aplicação da técnica do
distinguishing
.

Isso porque, em primeiro lugar, a informação recebida pelos policiais militares
não foi genérica ou imprecisa
, mas sim
específica e detalhada
, contendo elementos concretos de
identificação dos suspeitos
(“Venezuelano” e “mulher ruiva”), do
local exato
da suposta prática delitiva (“Kit Net do Pereira, próximo à Creche Mãe Amiga”) e da
natureza da atividade ilícita
(venda de drogas).

Em segundo lugar, os agentes de segurança, no exercício regular de sua atividade de policiamento ostensivo,
confirmaram visualmente a presença de indivíduos com as características descritas no local indicado
, o que conferiu
verossimilhança
à informação recebida e
justificou
a abordagem.

Em terceiro lugar, a busca pessoal foi
imediatamente exitosa
, resultando na localização de substâncias entorpecentes na posse direta da paciente (04 porções de pasta base de cocaína) e do corréu
Romer
(05 porções), bem como do adolescente
Kevin
(03 porções de cocaína), o qual, inclusive,
confirmou
ter ido ao local para adquirir drogas.

Em quarto lugar, consoante se vê dos autos,
a busca pessoal foi realizada em via pública
, não se tratando, portanto, de ingresso domiciliar forçado, hipótese específica do Tema 280 do STF.

A abordagem de pessoas em logradouro público, quando fundada em suspeita razoável, é
ato legítimo de policiamento ostensivo
, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores tem admitido a
validade de buscas realizadas com base em denúncia anônima específica e detalhada
, quando
confirmada
pelos agentes de segurança e
imediatamente exitosa
.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte precedente:

“[...] 1.
A validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito
.

2. No caso concreto,
a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material ilícito.

3.
A hipótese não reporta uma situação de abordagem pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.

Também não se observa a hipótese de revista exploratória ou de fishing expedition
. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no acórdão recorrido,
a ação policial foi especificamente direcionada às pessoas apontadas, em denúncia anônima, como portadoras de material ilícito, em local público e determinado, conhecido, aliás, por ser ponto de venda de drogas, suspeita que se confirmou com a apreensão de 19 porções de maconha na posse do réu e outras 7 porções na posse do corréu, além de R$ 49,00
”.

(AgRg no AREsp n. 2.934.361/AP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 19/12/2025). — Destaquei.

No caso dos autos, a denúncia recebida pelos policiais continha
elementos específicos
que permitiram a identificação dos suspeitos e do local, tendo sido
confirmada visualmente
pelos agentes e
validada pelo êxito imediato
da busca pessoal, que resultou na apreensão de drogas na posse direta da paciente.

Não se trata, portanto, de abordagem aleatória ou baseada em mero “
tirocínio policial
”, mas sim de diligência fundada em
informação específica
,
confirmada empiricamente
e
imediatamente exitosa
, o que configura, nos termos da jurisprudência consolidada,
fundada suspeita
apta a legitimar a busca pessoal realizada.

Apenas por máxima clareza, vale dizer que o
êxito da busca
não é elemento que “convalida” uma abordagem ilegal, mas sim
indício objetivo
de que a suspeita que motivou a diligência era
fundada e razoável
, não se tratando de mera especulação ou arbitrariedade policial.

Portanto, nesses termos,
rejeito
a tese de ilegalidade da abordagem policial.

1.2.
Da alardeada violação de domicílio

Sob outro viés, as d. impetrantes alegam que houve
violação de domicílio
, porquanto os policiais teriam ingressado na residência da paciente sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito prévia ao ingresso, sendo o suposto consentimento
viciado por intimidação
.

Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não lhes assiste
.

Isso porque a própria paciente, em seu interrogatório perante a d. autoridade policial, declarou expressamente “[...]
que
autorizou a entrada dos policiais na sua casa para revista domiciliar
e também nada de ilícito foi encontrado na sua casa, entretanto os policiais encontraram um valor de R$960,00 debaixo do seu colchão”
(ID 214078984 – autos n. 1006676-26.2025.8.11.0086). — Destaquei.

Trata-se de
declaração espontânea
da paciente, prestada perante autoridade policial, com a assistência de defensor técnico, na qual ela própria admite ter
franqueado
o ingresso dos agentes em sua residência.

Não bastasse isso, é de ver que,
antes do ingresso domiciliar
, já havia se configurado o
flagrante delito
pela apreensão de substâncias entorpecentes na posse direta da paciente durante a busca pessoal realizada em via pública. Ou seja, a situação de flagrância
preexistia
ao ingresso na residência.

Nesse contexto, tratando-se o tráfico de drogas de
crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o ingresso domiciliar para fazer cessar a permanência delitiva é
legítimo
, independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

E, quanto à alegação de que o consentimento teria sido
viciado por intimidação
, deve-se reconhecer que a i. defesa
não trouxe aos autos nenhum elemento concreto que demonstre ter havido coação, violência ou grave ameaça capaz de viciar a manifestação de vontade da paciente
. A mera presença de policiais armados, por si só, não configura coação ilegal, por se tratar, afinal, de
circunstância inerente
à atividade de segurança pública. Ademais, o laudo de exame de corpo de delito atestou a
ausência de lesões traumáticas
na paciente, e ela própria
não relatou
qualquer violência ou abuso durante a abordagem.

Cuida-se, portanto, de tese que não comporta acolhimento.

1.3.
Da suposta irregularidade na busca pessoal

De outro norte, as d. impetrantes sustentam que a busca pessoal na paciente foi realizada por
policiais do sexo masculino
, em desacordo com o art. 249 do Código de Processo Penal.

A despeito do inconformismo, é certo que
melhor sorte não assiste às d. causídicas
.

Afinal, a própria norma processual invocada pela i. defesa prevê
exceção expressa
à regra, admitindo a busca por policial masculino quando a espera por agente feminina “
importar retardamento ou prejuízo da diligência
”.

E, no caso dos autos, a guarnição policial que realizou a abordagem era composta exclusivamente por agentes do sexo masculino (Policiais Militares
Sidney Paulo dos Santos, Greidimar Magalhães da Silva
e
Rafael Lopes Marques
), não havendo, portanto, policial feminina disponível no momento da diligência.

Relembro que, no caso concreto, se tratava de
situação de

flagrante delito
, com necessidade de
atuação imediata
para preservação da prova e evitar a fuga dos suspeitos,
o que justifica plenamente a aplicação da exceção legal
.

Nesse sentido, é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que “[...]
a busca pessoal em mulher, realizada por policiais do sexo masculino em situação de flagrante e sem disponibilidade de agente feminina, não configura nulidade, sobretudo quando inexistente abuso ou excesso na diligência
” (AgRg no HC n. 1.031.082/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 15/10/2025). — Destaquei.

No caso dos autos,
não há nenhum relato de abuso, violência ou excesso na realização da busca pessoal
. O laudo de exame de corpo de delito atestou a
ausência de lesões traumáticas
na paciente, e ela própria
não mencionou
qualquer irregularidade durante seu interrogatório.

Portanto, forçosa a conclusão de que a busca pessoal realizada por policiais masculinos, em situação de flagrante, sem disponibilidade de agente feminina e sem qualquer abuso ou excesso, é
plenamente válida
, não configurando nulidade processual.

1.4.
Da suposta usurpação de competência

Sob outra vertente, as d. impetrantes alegam que a Polícia Militar teria
usurpado a competência investigativa da Polícia Judiciária Civil
, em violação ao art. 144 da Constituição Federal, ao iniciar apuração de crime com base em denúncia anônima.

A tese, todavia, é manifestamente improcedente.

A Constituição Federal, em seu art. 144, §5o, atribui às polícias militares a função de
policiamento ostensivo
e
preservação da ordem pública
, o que inclui, necessariamente, a
repressão imediata
de crimes em flagrante.

No caso concreto, os policiais militares
não realizaram investigação preliminar estruturada
, com campanas, monitoramento ou coleta sistemática de provas. Ao contrário, agiram em
patrulhamento de rotina
, receberam informação durante o exercício regular de suas funções, dirigiram-se ao local indicado,
confirmaram visualmente
a presença dos suspeitos e realizaram
abordagem imediata
, que resultou na prisão em flagrante delito.

Trata-se, portanto, de
atividade de policiamento ostensivo
, não de investigação preliminar, sendo
plenamente legítima a atuação da Polícia Militar
, a redundar na rejeição da tese de usurpação de competência.

1.5.
Da suposta impossibilidade de atribuição de autoria

Lado outro, as d. impetrantes sustentam que a maior parte das drogas apreendidas (27 porções de pasta base e 01 porção de maconha) foi encontrada em
área de uso comum
(quintal do conjunto de quitinetes),
sem comprovação de vínculo exclusivo com a paciente
, o que impediria a atribuição de autoria e configuraria responsabilidade penal objetiva vedada pelo ordenamento jurídico.

Cuida-se de tese que, embora possua fundamento jurídico relevante,
não pode ser acolhida nesta via estreita do
habeas corpus
, por demandar
análise aprofundada do conjunto probatório
,
incompatível
com a cognição sumária do remédio heroico.

De fato, é certo que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça reconhece que “
a mera apreensão de substâncias entorpecentes em local de livre acesso, desacompanhada de outros elementos probatórios que confirmem a mercancia, não autoriza condenação pelo crime de tráfico de drogas
” (N.U 1000825-19.2024.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

Entretanto, no caso concreto,
a atribuição de autoria não se baseia exclusivamente na localização das drogas no quintal
, mas sim em um
conjunto robusto de indícios convergentes
, que devem ser valorados em sua integralidade:
a)
a paciente
residia
em uma das quitinetes do conjunto onde as drogas foram encontradas;
b)
foram apreendidas
04 porções
de pasta base de cocaína
na posse direta
da paciente durante a busca pessoal;
c)
as drogas enterradas no quintal estavam
embaladas de forma muito semelhante
àquelas encontradas com a paciente e com o corréu
Romer
, conforme consignado na decisão judicial;
d)
foi confiscada
quantia expressiva de dinheiro
com a paciente (R$ 250,00 em sua posse e R$ 960,00 no interior de sua residência), totalizando
R$ 1.210,00
;
e)
durante o registro do boletim de ocorrência, o
celular da paciente
recebia mensagens de pessoas perguntando se ela estava “
na ativa de venda de droga
”; e
f)
a paciente havia sido
presa anteriormente
, apenas
18 dias antes
, pela prática do
mesmo delito
, no
mesmo local
e em companhia do
corréu

Romer
(autos n. 1005930-61.2025.8.11.0086).

Esse
conjunto de indícios
, analisado em sua completude, não permite conclusão categórica, nesta fase processual e pela via estreita do
habeas corpus
, de que inexistem elementos mínimos de autoria. Ao contrário, os indícios são
múltiplos
,
convergentes
e
contemporâneos
aos fatos,
justificando o prosseguimento da ação penal para que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sejam devidamente valorados
.

A questão sobre a
suficiência
desses indícios para eventual condenação, afinal, é
matéria reservada à sentença
, após a instrução processual completa,
não podendo ser antecipada pela via do
habeas corpus
, por não se tratar de ausência de indícios manifesta e inequívoca.

Nesse ponto, ainda que a i. defesa tenha juntado aos autos vídeos demonstrativos do local dos fatos, os quais, segundo alegam as d. impetrantes, comprovariam o livre acesso ao quintal por múltiplos moradores, é inconteste que a análise desse material probatório, com eventual necessidade de cotejo com outras provas dos autos, demanda, como já exposto,
dilação probatória incompatível com a ação de
habeas corpus
, devendo ser realizada pelo d.
juízo natural da causa
, nos autos originários.

1.6.
Da alardeada ausência de justa causa

Por fim, analisadas individualmente as teses de nulidade probatória, passo à análise da questão central: a existência de
justa causa
para o prosseguimento da ação penal.

Como visto, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é
medida excepcionalíssima
, que
somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca e manifesta, a ausência de justa causa
, seja pela atipicidade da conduta, pela extinção da punibilidade, pela absoluta falta de indícios de autoria ou materialidade, ou pela evidente ilicitude das provas que constituem o único suporte da acusação.

No caso concreto, a despeito dos esforços empreendidos pelas d. impetrantes, verifico que a
materialidade delitiva
está comprovada pelos laudos periciais, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (12,666g de cocaína/pasta base e 85,865g de maconha); e existem
indícios suficientes de autoria
, consubstanciados na apreensão de drogas na posse direta da paciente, na localização de substâncias no quintal da residência onde ela morava, na semelhança das embalagens, na apreensão de quantia expressiva de dinheiro, nas mensagens recebidas em seu celular e na prisão anterior pelo mesmo delito.

Além disso,
as provas não são manifestamente ilícitas
, porquanto as buscas foram realizadas de forma legítima, com base em informação específica, confirmada visualmente pelos policiais e imediatamente exitosa, havendo, ainda, consentimento expresso da paciente para o ingresso domiciliar; outrossim, a denúncia descreve de forma clara e individualizada os fatos criminosos, contém a qualificação dos acusados, a correta tipificação das condutas e demonstra, com base nos elementos coligidos no inquérito policial, a materialidade delitiva e indícios de autoria,
atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto,
não se verifica a ausência de justa causa apta a ensejar o trancamento da ação penal
, devendo as teses defensivas ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual, reservando-se ao d. juízo de origem, na sentença, a valoração definitiva das provas e a análise exauriente das nulidades arguidas.

Dessa forma, por todas as razões expostas, estou convencido de que
não ressaiu caracterizado qualquer constrangimento ilegal que justifique o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
.

Destarte, inexistindo qualquer abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta eg. Câmara Criminal, concluo que a arguição defensiva
não comporta acolhimento
, devendo ser mantido, portanto, o regular trâmite da Ação Penal n. 1006676-26.2025.8.11.0086.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
SUELEM LIMA DA PIEDADE
, tanto sob o viés da
prejudicialidade
quanto à pretensão de revogação da prisão preventiva outrora decretada, em vista de sua substituição por medidas cautelares na origem, quanto sob os vieses da
inadequação da via eleita
e do
risco de supressão de instância
no que se refere à tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia; e, no mais,
DENEGO A ORDEM
, razão pela qual
mantenho
a regular tramitação da
Ação Penal n.

1006676-26.2025.8.11.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026